Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-30.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800104-30.2023.8.14.0052

APELANTE: JANETE DA SILVA PRESTES, DANIEL MACIEL PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Recurso de apelação criminal. Condenação mantida. Pedido de absolvição. Ausência de dúvida razoável. Pleito de redução da pena-base e reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Inviabilidade. Sentença mantida.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas por DANIEL MACIEL PEREIRA e JANETE DA SILVA PRESTES contra sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, combinados com o art. 2º da Lei nº 8.072/90, às penas definitivas de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.000 (dois mil) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A matéria recursal devolvida à instância ad quem envolve:
(i) quanto ao réu DANIEL MACIEL PEREIRA, o pedido de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena;
(ii) quanto à ré JANETE DA SILVA PRESTES, a alegação de excesso na fixação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas durante a instrução confirmam de forma satisfatória a materialidade e a autoria dos delitos imputados, especialmente os laudos periciais definitivos e os testemunhos colhidos em juízo, notadamente de agentes públicos diretamente envolvidos na operação policial.

4. Os depoimentos prestados por policiais civis e militares, corroborados por laudos periciais e documentos extraídos de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, revelam o envolvimento dos apelantes com a facção criminosa denominada "Comando Vermelho" e a prática estável de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

5. A pretensão absolutória de DANIEL MACIEL PEREIRA encontra óbice na robustez do conjunto probatório, que, em sede de juízo condenatório, atende ao princípio do livre convencimento motivado. A autoria está suficientemente demonstrada, inclusive por provas diretas e circunstanciais, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição.

6. Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, a pena-base foi fixada com fundamento em circunstâncias judiciais concretamente demonstradas (culpabilidade acentuada e reincidência no caso de Daniel; culpabilidade acentuada e grande quantidade de drogas no caso de Janete), nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. Não se aplica à JANETE a atenuante da confissão espontânea, pois, embora tenha admitido o conteúdo de mensagens trocadas por aplicativo, negou a posse da droga e o vínculo com organização criminosa, demonstrando ausência de colaboração efetiva para a apuração dos fatos.

8. As penas foram corretamente fixadas em 07 (sete) anos de reclusão para o crime do art. 33 e 05 (cinco) anos de reclusão para o crime do art. 35, ambas com 1.000 (mil) dias-multa, totalizando 12 (doze) anos de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa em concurso material, com regime inicial fechado, o que se revela proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. "É idônea a fundamentação da sentença que fixa a pena-base acima do mínimo legal quando lastreada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas e na aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006." 2. "A confissão parcial que nega os elementos centrais da acusação não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP." 3. "São válidos os depoimentos de agentes públicos que participaram da operação policial como meio probatório hábil à formação do juízo condenatório, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 60, 65, III, “d”, 68; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; Lei nº 8.072/1990, art. 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DANIEL MACIEL PEREIRA e JANETE DA SILVA PRESTES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que os condenou às seguintes penas:

-
DANIEL MACIEL PEREIRA: em 12 (doze) anos de reclusão
,
inicialmente em regime fechado, com o pagamento de

2.000 (dois mil) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c da 2º da Lei n. 8.072/90 (Lei de crime hediondo).

- JANETE DA SILVA PRESTES: em 12 (doze) anos de reclusão
,
inicialmente em regime fechado, com o pagamento de

2.000 (dois mil) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c da 2º da Lei n. 8.072/90 (Lei de crime hediondo).

Narra a denúncia, que
“em datas, horários e locais incertos, perdurando até o dia 03 de fevereiro de 2023, nesta cidade e comarca, os agentes supra apontados se associaram para o fim de praticar crimes de tráfico ilícitos de drogas. Conforme relatório de missão anexo aos autos, a investigação iniciou-se a partir do relato do policial militar Franklin José Costa de Moraes, o qual afirmou ter sido alvejado por disparos de arma de fogo pelo denunciado Daniel Maciel Pereira e alguns indivíduos não identificados, após uma abordagem envolvendo o cometimento do crime de violência doméstica. Na oportunidade, o policial supracitado logrou apreender uma grande quantidade de drogas ilícitas e, bem como diversos aparelhos celulares que, depois de autorização judicial para afastamento do sigilo das comunicações e dados armazenados, desvelou a participação dos denunciados supracitados na associação criminosa denominada 'Comando Vermelho'. Nos dispositivos móveis periciados, após decisão judicial, foram encontrados grupos de conversas no aplicativo 'whatsApp' relacionados com o crime organizado e informações sobre a divisão de tarefas, conforme individualizados abaixo. Impende consignar, que é notório que em locais dominados por facções criminosas voltadas ao tráfico de drogas ilícitas, existe um sistema organizado de atuação, dividido em diversas funções, como os" olheiros, radinhos ou atividades "(encarregados de avisar aos comparsas sobre incursões policiais na área do tráfico), os encarregados de armazenar e vender a droga (" vapores ou aviões ") e os que se armam para defender o comércio ilegal (" seguranças "ou" contenção "). Há, ainda, os transportadores das drogas entre as comunidades (" mulas ") e os que embalam e misturam os entorpecentes para aumentar o lucro (" endolas "), além, obviamente, os que comandam e gerenciam o tráfico (" donos "ou" frentes "). No caso em tela, a denunciada JANETE exercia a função de tesoureira/orientadora, já Daniel exercia a função de disciplina e por fim cabia a Patrícia a função de biqueira. Segundo restou apurado, no dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 06:00 horas, a Polícia Civil, com o apoio da Polícia militar e da Guarda municipal, deflagrou operação policial para o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão domiciliar e prisões preventivas, a que denominaram “telefone sem fio”. Entre os alvos da operação estavam os denunciados DANIEL e JANETE, os quais tinham em seu desfavor mandado de prisão. No dia dos fatos uma guarnição da Polícia Militar, após alguns levantamentos, dirigiu-se até uma residência localizada na Rua Veiga Cabral, nº 225, Bairro Centro, nesta cidade e comarca e encontraram Daniel que, ao avistar a guarnição policial efetuou diversos disparos contra os policiais e depois correu em direção a mata. Em que pese a incursão da equipe policial nas adjacências, DANIEL conseguiu empreender fuga não sendo localizado e permanecendo até a presente data em local incerto e não sabido. Entretanto, foram encontrados na casa onde ele estava diversos objetos de origem ilícita, assim como 01(tablete) e 05 petecas de cannabis sativa L e 02 pedras de óxi e duas petecas de cocaína, além de uma considerável quantia em dinheiro e uma balança de precisão. Consta, também nos autos de IPL, que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, acima mencionados, JANETE DA SILVA PRESTES foi flagrada guardando, para fins de tráfico, 01(um) tablete prensado e 20(vinte) papelotes de cannabis sativa “L”, vulgarmente conhecida como “maconha”, droga ilícita que causa dependência física e psiquíca, individualizadas para venda, assim agindo sem autorização legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisório de págs. 07 e 08 de ID 86510691. Policias civis compareceram à residência de JANETE, oportunidade em que após busca no local encontraram a droga anteriormente aludida, assim como a quantia em espécie de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reias) em cédulas de pequeno valor. Na Sequência, nas mesmas condições acima mencionadas, PATRÍCIA CARVALHO DA SILVA, foi flagrada guardando em sua residência, para fins de tráfico, 01 pedra e 07 (sete) porções de “óxi”, assim como 03 porções de cannabis sativa L, droga ilícita vulgarmente conhecida como “maconha”, sendo ambas drogas ilícitas capazes de causar dependência física e psíquica, individualizadas para venda, sem autorização legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisório de págs. 09 e 10 de ID 86003370. No decorrer da operação a guarnição se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, o qual após ser avistado pelos policiais, adentrou na referida residência para em seguida empreender fuga pelos fundos da casa. Ocorre que no momento em que os policiais entraram na residência, se depararam com PATRÍCIA. Ato contínuo em que após busca no local encontraram a droga anteriormente aludida e bem como 01 APARELHO DE CELULAR DE MARCA LG DE COR VERMELHA; 01 APARELHO DE CELULAR DA MARCA SAMSUNG DE COR AZUL; 02 APARELHOS CELULARES DA MARCA MOTOROLA DE COR PRETA e R$ 20,00 em VALOR EM ESPÉCIE. Dessa forma, verificase que os denunciados, de maneira estável, passaram a adquirir drogas ilícitas e revendê-las a usuários desta cidade. Sendo a denunciada Janete, membro atuante da facção comando vermelho, atuando neste município como tesoureira da associação criminosa, arrecadando valores dos diversos pontos de venda de drogas deste município, para fins de custear as ações do grupo criminoso, que vão desde a compra de armas até o planejamento e execução de roubos e homicídios de traficantes não associados. Para tanto, adquiriram aparelhos de telefonia celular e providenciaram a divisão de tarefas(conforme laudo de transcrição telefônica e pelo relatório de missão de págs. 15/18). Ressalta-se que as referidas residências são destinadas a prática de tráfico de drogas ilícitas e a servir de esconderijo para criminosos. A quantidade de droga ilícita apreendida em poder dos denunciados e o acondicionamento da mesma, pronta para a venda, o dinheiro em espécie, os celulares apreendidos e, bem como o local em que se deu a prisão em flagrante não deixam dúvidas de que tais produtos se destinavam ao comércio ilícito de drogas.”

Em
razões recursais (ID 24373100 – Págs. 953/956
), a defesa do apelante DANIEL MACIEL PEREIRA, pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em
razões recursais (ID 24373108 – Págs. 969/976
), a defesa da apelante JANETE DA SILVA PRESTES, pugnou pela redução da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea.

Em
contrarrazões (ID 24373115 – Págs. 987/989)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso de apelação interposto por JANETE DA SILVA PRESTES, e no mérito seja
IMPROVIDO
, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Em
contrarrazões (ID 24373116 – Págs. 991/992)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento do recurso de apelação interposto por DANIEL MACIEL PEREIRA, e no mérito seja
IMPROVIDO
, mantendo a sentença de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO das Apelações interpostas pelos acusados: JANETE DA SILVA PRESTES e DANIEL MACIEL PEREIRA. No mérito pelo
IMPROVIMENTO
dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pedido do apelante DANIEL MACIEL PEREIRA.

1.1. Da almejada absolvição.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII do CPB, diante da ausência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24372602 – Págs. 13/172), e o Laudo nº: 2023.02.000459-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 24372945 – Págs. 611/615):
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de um envelope de papel de cor marrom, fechado através de grampos metálicos, contendo: (Foto 01 e 02) - Um pedaço de erva prensada, envolvido em sacola plástica de cor verde e pedaço de plástico transparente PVC, obtendo-se peso bruto total de 130g (cento e trinta gramas). (Foto 03) - 20 (vinte) embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio com erva, obtendo-se peso bruto total de 17,242g (dezessete grama, duzentos e quarenta e dois miligramas). (Foto 05) Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica, obtendo-se peso líquido total 126g (cento e vinte e seis gramas) de erva prensada (Foto 04) e 14,794g (dezessete gramas, setecentos e noventa e quatro miligramas) de erva (Foto 06), os materiais foram utilizados totalmente em análise e contraprova pericial, não cabendo devolução. (...) 4 - DOS EXAMES: A erva (embrulhos) constituída por fragmentos de folhas, talos e semente do tipo aquênio, foi submetida a exame macroscópico e procedimentos de análises químicas através das reações químicas de Duquenois – Mustapha, Fast Blue “B” e ratificado pelo Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química delta 9 -Tetrahidrocanabinol (T.H.C.) classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 24373087):

PC – Arthur Guedes Moura (testemunha). Às perguntas do MP, respondeu: Que iniciou a operação em razão de um celular apreendido, tinha transações bancárias, que tinha um grupo do CV, que janete era tesoureira, que se não se engana Daniel era torre, que através das conversas foram atrás dos réus, que nesse celular tinham diversas ameaças, que no próprio grupo tinham ameaças contra o senhor Henrique, que ele até foi na delegacia realizar um boletim de ocorrência, que participou do levantamento de campo, que seria o que foi achado no celular, que tinham transações em nome de janete e danielzinho, que nesse celular tinham todos os integrantes do comando vermelho de são domingos do capim, que era intitulado dessa forma, que era um operação discreta, que em relação ao Daniel foram feitas diversas operações, que janete era chamada de tesoureira, que inclusive tinha sumido com o dinheiro e estava sendo cobrada, que a patrícia não estava no grupo, que tinham pessoas de fora do estado, que janete foi adicionada em outro grupo de disciplina em razão de ter sumido com o dinheiro da caixinha, que a senhora janete não quis abrir a casa, que o canil encontrou droga em um dos cômodos da casa, que foi em grande quantidade, que não se recorda de outros materiais, não se recorda de tantos detalhes, que nos outros mandados foram encontradas drogas, que acha que foi com danielzinho, que não lembra se as drogas eram parecidas, que encontraram balança, mas não sabe com quem, que foi encontrado dinheiro, que foram no total 7 equipes para 4 alvos. Que informaram que Daniel tinha arma Às perguntas da defesa (Janete), respondeu: Que não se recorda, mas parece que tinham diversas transações, que tinha um valor mediano de R$500,00, que soube houve um atentado recente ao mascotinho, há dois meses, que ele que participou da prisão da janete, que foi encontrada droga com ela, que acha que era maconha, que confirma a droga que consta no laudo provisório e do dinheiro que foi encontrado. Que em relação aos potes perguntados pela defesa, que eram uns potes grandes, aqueles de creme, que bastante mensagem no grupo, que ela queria pagar o que deve, que inclusive ela queria sair pelas cobranças que eram feitas, que janete era conhecida da PM, que não sabe de inimizade, que era conhecida por conta do tráfico, que era conhecida por trabalhar na saúde e ainda assim vender drogas, que ficou constatado o liame entre janete e danielzinho. Que não tem certeza do outro Daniel em outra operação. Que sabe vagamente que houve. Às perguntas da defesa (DANIEL), respondeu: que não identificou pessoalmente do Daniel, que de principio foi na casa da jenete, que depois foi na residência do kiki, da senhora patrícia e depois na casa da rua 11, que Daniel tem diversas residências na rua 11, que tem parentes lá, que já recebeu diversas denúncias. Que inclusive de violência domestica da ex mulher. Que tem os áudios da operação.

SGT. PM – Amadeu Domiciano da Silva(testemunha). Declara que não tem parentesco, amizade ou inimizade com os réus presentes. Às perguntas do MP, respondeu: A polícia militar estava em apoio a polícia civil sendo as equipes fracionadas, o sargento, como comandante, coube o kiki e o danielzinho, na casa do kiki foi encontrada uma quantidade de oxi e o danielzinho conseguiu escapar do cerco, mas também foram encontradas drogas, que encontrou as mulheres presentes apenas na delegacia, que soube que foram encontradas drogas com elas, que foram apresentadas na delegacia, que tinha padronagem, que tinha balança, que tinha mais de 1 kilo de droga, que sobre essa situação só tem isso a declaração, que os dois são faccionados, que traficam drogas, que eles são responsáveis pelo tráfico. Às perguntas da defesa Janete, respondeu: que do danielzinho foi apreendido um quantitativo considerável, que não tem como precisar a quantidade, mas que todos foram encontrados com droga, que tinha peteca, barra. Que não sabe se janete tem trabalho lícito, ilícito sim, que é tesoureira do comando vermelho, que não foi a pm do capim que prendeu danielzinho, que janete acusou a polícia do capim de agredir danielzinho, que a pm não tem nada pessoal contra janete, apenas sabe das acusações contra ela. Às perguntas da defesa Patrícia, respondeu que: que participou da apreensão na casa da patrícia, que foi apreendido oxi, que ele participou da operação, que coube a ele a casa do kiki e danielzinho, que participou das diligencias que geraram a prisão da patrícia, que o alvo era o kiki e não a patrícia, que ele não foi encontrado, que patrícia colaborou, que disse que as drogas eram do kiki, que tinha uma policial militar, a Paulinha, eram duas policiais mulheres, que a parte de investigação cabe a PC, que só foi passada a operação para PM, que tinha mandado de busca e apreensão, que ele deixou um prego, enrolado em um fio, que ele não estava lá, que eles estavam com mandado para entrar na casa, que patrícia colaborou com a operação, que o kiki que era dono da droga, marido dela, que nunca soube informações sobre a patrícia, apenas sobre o kiki. A defesa do réu Daniel: que não sabe precisar o mês da operação, que ele é comandante, que possui muita atribuições, que teve uma operação com a polícia civil e a pm estava de apoio, que tinha uma questão de entorpecentes, que o danielzinho é um velho conhecido, que danielzinho é muito “liso”, que fugiu diversas vezes e sempre ficava droga para atrás, que danielzinho tem diversas casas na 11, que tem duas 11, que é a primeira casa que ocorreu a operação, que ninguém foi ferido, que danielzinho tem foto na delegacia, que não sabe o nome completo, nem outra qualificação, que só fala o que sabe, que só Deus sabe o que ele passa em São Domingos do Capim, que inclusive recebe ameaças de Réu do Rio de Janeiro.

PC – Gabriel Horta Magnelli Rocha (testemunha). Declara que não tem parentesco, amizade ou inimizade com os réus presentes. Às perguntas do MP, respondeu: Que foi convocado para operação, que a equipe dele ficou com a casa da senhora janete, que a casa estava tapada com uma tabua, que eles foram pela lateral, que o casal foi pra fora com duas crianças, depois foi feita uma revista pelo cão da guarda municipal, que voltaram com a informação de que encontraram drogas, que houve uma operação policial, que tinham alguns alvos, que sobre a investigação em si, que não tem como responder pois não é lotado em SDC, que foi pedido o apoio da superintendência, que ele foi chamado para cumprimento de mandados, que não se recorda se foram encontrados outros objetos, que estava do lado de fora com a senhora janete e dois homens, que ele não fez a revista, que quem fez foram outros policiais, que no começo da operação receberam um envelope com as informações de janete, que tinha a descrição de que seria possivelmente de uma organização criminosa. Que não se recorda dos demais. Às perguntas da defesa (Janete), respondeu: que acredita que iria se recordar se visse a janete, que ficou responsável por ela, que viu quando os policiais saíram com a droga.

PC – Marta Suzana Cruz dos Santos Declara que não tem parentesco, amizade ou inimizade com os réus presentes. Às perguntas do MP, respondeu: que trabalha na superintendência, que dá apoio para os municípios, que veio dar apoio para SDC, que receberam as informações da operação, que foram até a casal indicado, que fizeram a busca, que pegaram os celulares e as drogas, levaram para delegacia, que só foi repassado que ele (Daniel) estaria na casa dela (patrícia). Que não lembra onde estava a droga e que faz muitas diligências, que não lembra. Que receberam as informações de forma sucinta. Que não se recorda do caso, pois faz muitas diligências. Às perguntas da defesa (Janete), respondeu: sem perguntas. Às perguntas da defesa (Patrícia), respondeu que: que se recorda de patrícia, que só se recorda que janete era gorda, que a operação era na casa da patrícia. Que foi patrícia que informou que seria Daniel pulando para fora da casa. Que não se lembra quem teria o envolvimento amoroso. Que uma pessoa tinha envolvimento amoroso, mas não se recorda quem e com quem. Às perguntas da defesa (Daniel), respondeu que: que recebe informações sobre a operação, mas não se recorda se o réu presente é o Daniel. Que de certeza ela não consegue recordar.

PC – Elias da Costa Silva (testemunha): Declara que não tem parentesco, amizade ou inimizade com os réus presentes. Às perguntas do MP, respondeu: que participou das diligências sobre a senhora patrícia, que foi convocado para operação, que tinha como alvo a residência de Daniel Maciel, que ao chegar lá, um cidadão entrou na residência e fugiu pelos fundos. Que chegando lá, falaram com a senhora patrícia, que ela confirmou que era Daniel, que na residência foram encontrados drogas e celulares, que, após isso, encaminharam para delegacia. Que tinham porções de oxi, maiores e menores, e maconha. Que algumas estavam preparadas e outras inteiras. Que foi encontrado dinheiro, aproximadamente 20 reais. Que o único alvo que foi repassado pra ele foi o Daniel, que tinha indicação de envolvimento com tráfico. Que apenas a patrícia foi encontrada. Às perguntas da defesa (Janete), respondeu: Sem perguntas. Às perguntas da defesa (Patrícia), respondeu que: que não dá para reconhecer pela foto mostrada pelo advogado. Que não se recorda de uma pessoa chamada kiki. Às perguntas da defesa (Daniel), respondeu que: que só sabe que o endereço é na baixada, que é na parte baixa, que tinham mandado de prisão em face de Daniel. Que ele entrou correndo, que patrícia disse que ele fugiu por trás.

Testemunha de defesa de Daniel (SEBASTIANA BATISTA PEREIRA, CPF 731.244.432-68): é tia de Daniel, ouvida na qualidade de informante. Às perguntas da Defesa: Mora em Belém, no visconde e vileta, que confirma que Daniel, a esposa e filho, ficaram na sua casa, que ele ficou na casa dela, que ajudava a tia na venda de lanches, que a esposa foi pra Belém pra fazer pré natal, que ele foi foi pra lá em outubro e voltou em janeiro pra cá apenas para assinar.

Testemunha de Defesa de Daniel (BEATRIZ BATISTA LUZ, CPF 085.261.792-50), é prima do Réu Daniel, ouvida na qualidade de informante. As perguntas da defesa: que o réu não é conhecido como danielzinho, que em são domingos mora na padre vitório, em uma casa rosa, que já ouviu falar de danielzinho, que morava na 11, que ele está morto, que falam que a polícia matou ele por ser traficante.

A testemunha de defesa da ré JANETE, ouvida como informante por ser marido da ré, foi inicialmente preso por estar na residência no dia de cumprimento do mandado e foi encontrada droga na residência, vindo posteriormente a ser solto e arquivado o IPL em relação a ele. Oitiva de ISAIAS DE CRISTO TOME, CPF 048.834.132-92, ouvido na qualidade de informante: Perguntas da defesa de Janete, respondeu: que janete é esposa dele, que tem dois filhos, 8 anos e o bebê de 20 dias. Que estava com janete na casa, que estavam dormindo quando aconteceu, que que escutou o barulho, que eram os policiais, que entraram e disseram que pegaram alguma coisa lá dentro, que o irmão dele disse que eles entraram com alguma coisa, que depois foi mostrado pra eles depois na delegacia, um saco, que janete foi primeiramente para o pátio, que a droga apresentada não foi encontrada na casa, que janete mexia com droga, mas depois ela foi afastada, que não sabia o que sabia o que se passava no celular dela, que conversava com ela, mas era uma decisão dela, que ele não mexia no celular dela, que quando pegava umas conversas, que conhece o réu (Daniel), que conhece da rua, que se conhece desde moleque, que não tinha vínculo com a janete, que patrícia conhece apenas de distância, que não sabe de relação de janete com patrícia, que os policiais colocaram a droga na cabeça de um ventilador, que ele chegou ser preso, que só foi preso pois janete estava na casa dele, que ficou 1 mês preso, que depois foi solto. Às perguntas da defesa de Daniel, respondeu: que não conhece danielzinho.

O/a ré/u PATRICIA CARVALHO DA SILVA, em seu interrogatório judicial, negou o cometimento do crime, diz que a droga pertencia a Silvinho, conhecido como KIKI, seu ex marido. Transcrevo: 45 anos, 30/07/1978, confirma o nome dos pais, passagem santa rosa, n° 28, Guamá, Belém. Mora com a irmã e os dois filhos, 8 e 11 anos, que não trabalha, que perdeu os empregos por estar de tornozeleira, que era manicure em São Domingos, que o marido dela é o Silvinho, conhecido como kiki, que nunca foi presa, nesse dia, o kiki, ex marido, que ele chegou na casa pra colocar o celular pra carregar e não sabe o que ele colocou na bolsa de manicure, que ela não sabia que era droga, que ele não morava mais na casa dela, que já tinha o deixado há oito anos, que ele não frequentava a casa dela, que ele deixou o celular pra carregar e depois saiu pelo quintal, que não desconfiou dele, pois ele gosta muito do filho, que não sabia que ele era traficante, que hoje não tem mais contato com ele. Que não sabe o motivo da polícia ter ido ao seu endereço, que não tem contato com os outros réus, que não sabe nada da vida de janete.

A/o ré/u DANIEL MACIEL PEREIRA, em seu interrogatório judicial, nega o cometimento do crime. Relatou: Que tem 23 anos, 29/04/2000, que confirma o nome dos pais, que mora na rua padre vitório, sn, casa rosa, 2 filhos, 1 ano e seis meses e 3 meses, vendia lanche e entregas, no restaurante da RAY. Que tem outra condenação, que foi por tráfico, que ia terminar em 2024, em fevereiro, que tem mais um processo, que é junto a talia, que não conhece janete e a patrícia, que isso aconteceu em razão de um momento de dificuldade, que penhorou o celular com danielzinho, que mataram ele e pegaram o celular que era do réu, que estava com danielzinho. Ministério Público sem perguntas. Às perguntas da Defesa de Daniel, respondeu: que entregou o celular para danielzinho na 11, em setembro, que penhorou por 500,00, que nunca mandou áudio pra janete, que foi pra Belém em outubro, que voltou em janeiro no capim para assinar, que foi preso em maio, que já foi confundido com danielzinho, que foi uma abordagem de nezildo e domicião, que danielzinho não tinha passagem pela polícia e as coisas que ele fazia caía para o réu. Que no dia da abordagem narrada não estava no capim e sim em Belém, que os fatos que constam na denúncia são falsos. Que não pertence à facção. Às perguntas da Defesa JANETE, respondeu: que não conhece janete, que já morou no capim, que o isaias ele conhece de vista, que é usuário de maconha.

O/A ré/u JANETE DA SILVA PRESTES, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente o cometimento do crime. Confirma as conversas no seu celular, porém diz que não tinha droga. Transcrevo: Que tem 29 anos, que confirma o nome da mãe, travessa veiga cabral, que tem dois filhos, 8 anos e um bebê, foram companheiros por 14 anos, que não conhece a patrícia, que nunca teve intimidade com ela, que sobre as conversas, realmente aconteceram, que ela se envolveu por causa de umas pessoas, marquinho e a ex sogra, que ela se envolveu pra proteger a ex sogra, que depois disso entrou, que a participava para depositar dinheiro pra eles, que nunca faccionada, que ficou só pra ajudar, que ficou só por um tempo, que foi acusada de pegar dinheiro da caixinha, que sabe que tinha conversa de dois PM pra matar nós, que depois deixaram pra trás, que queriam matar o mascote, que era dedo duro, que depois deixaram pra lá, que ela permitiu que os policiais fizessem a revista, que depois de 3 vezes os policias acharam a droga, que quem achou a droga foi o Arthur, que é civil daqui, que não era a droga dela, que confirma que as conversas, mas que não tinha droga na casa dela. Sem perguntas do Ministério Público. Perguntas da defesa de Daniel: que o réu aqui presente não é o dani que ela se referiu, que não é o mesmo.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 c/c da 2º da Lei n. 8.072/90.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2. Dos pedidos comuns aos apelantes JANETE DA SILVA PRESTES e DANIEL MACIEL PEREIRA.

2.1. Da reforma da dosimetria.

O acusado DANIEL MACIEL PEREIRA pleiteia a reforma da dosimetria da pena.

Já a acusada JANETE DA SILVA PRESTES, pugnou pela redução da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

(I) DA RÉ JANETE DA SILVA PRESTES

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, juntamente com o art. 42 da Lei 11.343/2006:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, já que a ré tinha importante figura no tráfico de drogas da região, exercendo o papel de tesoureira e mandando ceifar a vida de seus oponentes/desagrados.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, a ré não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil” com o comércio de drogas ilícitas.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

9. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, pende negativamente, eis que a substância apreendida se trata de grande quantidade de maconha maciça.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e natureza e quantidade da substância), fixo a pena-base em 7 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de tráfico.

E, fixo a pena-base em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de associação para o tráfico.

2ª FASE

Não há circunstância atenuante, nem agravante.

Fixo a pena intermediária a constar como 7 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de tráfico.

E, fixo a pena intermediária em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de associação para o tráfico.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 7 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de tráfico.

E, fixo a pena definitiva em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de associação para o tráfico.

Nos termos do art. 60 do CP e 43 da Lei 11.343/2006, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

CONCURSO DE CRIMES

Tratando-se de concurso material, as penas devem ser cumuladas, pelo que, torno definitiva a pena em 12 ANOS DE RECLUSÃO E 2.000 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

REGIME INICIAL

O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

(II) DO RÉU DANIEL MACIEL PEREIRA

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, juntamente com o art. 42 da Lei 11.343/2006:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, considerando que o réu tinha importante papel de “disciplina” na organização criminosa vinculada ao tráfico na região.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui antecedentes criminais, conforme antecedentes criminais constantes dos autos, sendo reincidente específico - Num. 97623464 - Pág. 2.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil” com o comércio de drogas ilícitas.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, nada de relevante há para se considerar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo porque a vítima, no caso, é a saúde pública.

9. A natureza e a quantidade da substância ou do produto, no caso, nada a considerar.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, duas delas negativas (culpabilidade e reincidência), fixo a pena-base em 7 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de tráfico.

E, fixo a pena-base em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de associação para o tráfico.

2ª FASE

Não há circunstância atenuante, nem agravante. Fixo a pena intermediária como 7 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de tráfico.

E, fixo a pena intermediária em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de associação para o tráfico.

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, ficando a pena definitiva em 7 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de tráfico.

E, fixo a pena definitiva em 5 ANOS DE RECLUSÃO e 1.000 DIAS-MULTA para o crime de associação para o tráfico.

Nos termos do art. 60 do CP e 43 da Lei 11.343/2006, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

CONCURSO DE CRIMES

Tratando-se de concurso material, as penas devem ser cumuladas, pelo que, torno definitiva a pena em 12 ANOS DE RECLUSÃO E 2.000 DIAS-MULTA (no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

REGIME INICIAL

O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou apenas a circunstância judicial da culpabilidade e o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o fazendo em razão de ambos integrarem organização criminosa, Janete no cargo de tesoureira e Daniel no cargo de disciplina, aliado a expressiva quantidade de drogas apreendida, sendo assim, fixou a pena-base para os apelantes em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do art. 33, da Lei de Drogas; e
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. DESCABIMENTO. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. REGIME FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

2. Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. No caso, o Tribunal local valorou negativamente as circunstâncias do delito levando em consideração a previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, já que apreendidos 48,5g de cocaína e 12,53g de maconha, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

4. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.

5. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu pela dedicação do paciente ao tráfico de forma habitual com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, com ênfase no fato de o acusado possuir em seu poder balança de precisão e outros petrechos, arma de fogo, e expressiva quantidade de dinheiro em espécie. Assim, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A tese aventada pela defesa, de que a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não deve ser aplicada (por não estar o armamento sendo utilizado para garantir a prática do crime de tráfico) não foi analisada pelo Tribunal local. Assim, constatada a ausência do exame do tema na origem, não é possível a sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

7. Tendo a pena-base permanecido acima do mínimo legal pela incidência de circunstância judicial negativa, mostra-se correta a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena final tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 929.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente atenuantes e agravantes, manteve a pena intermediária para os apelantes em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do art. 33, da Lei de Drogas; e
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Neste ponto, esclareço que a acusada JANETE, afirmou em sede judicial que a droga não era sua e que não era faccionada, portanto, não há como reconhecer a pretendida atenuante de confissão.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de aumento ou de diminuição de pena, restando a pena final para os apelantes em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do art. 33, da Lei de Drogas; e
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (mil) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para o crime do art. 35, da Lei de Drogas.

Mantenho o concurso material, em 12 (doze) anos de reclusão e 2.000 (dois mil) dias-multa (no valor de 1/30 sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária), para ambos os apelantes.

Mantenho o regime inicial fechado.

Assim, nada há que se modificar, pelo que, julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025